Tribunal: TCU
Processo: 003.952/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 575/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela JS Carvalho Serviços e Locação Eireli, com pedido de medida cautelar, em face de sanção aplicada pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras no âmbito do processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza (desequipagem e reequipagem) de poços de petróleo. Alega a recorrente que houve erro grosseiro por parte da Petrobras em face da sanção administrativa a ela aplicada, pela suposta prática de ato que fraudou o Pregão Eletrônico 7002807449, em função da apresentação de demonstrativos de formação de preços por " pessoas jurídicas contendo diversas informações similares, como valores percentuais nomenclaturas e ordem de preenchimento em itens das planilhas de equipamentos e materiais, além de mesma pessoa representando as duas pessoas jurídicas no portal Petronect ". Pede, assim, cautelarmente, que seja determinado à Petrobras que suspenda a sanção aplicada, e, no mérito, que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a apenou. Considerando, entretanto, que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua Lei Orgânica, em seu Regimento Interno e em leis esparsas, a tutela de interesse exclusivamente privado, sem repercussão que possa afetar o patrimônio público ou causar prejuízo ao erário; considerando que não compete a esta Corte atuar como instância revisora de pena administrativa aplicada por órgãos ou entidades da Administração Pública; e considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peças 10 e 11) à representante e à Petrobras. 1. Processo TC- Processo 003.952/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JS Carvalho Serviços e Locação Eireli 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Wagner Mitian Medeiros (9125/OAB-ES), representando Alcides Goncalves Ferreira; Wagner Mitian Medeiros (9125/OAB-ES), representando JS Carvalho Serviços e Locação Eireli 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há